Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-40.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008052-40.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANIR JOSE GABRIEL - CPF: 345.652.309-25 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), UGO ANGELO RECK DE MENDONCA - CPF: 632.651.171-20 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), BMB MODE CENTER -INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.532.167/0001-54 (APELADO), FILIPA ISABEL CORREIA RIBEIRO FRAGA - CPF: 058.120.417-41 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO RAPUANO - CPF: 046.455.437-33 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DA SILVA - CPF: 083.261.487-41 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS - CPF: 888.690.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CEZAR DALL ASTRA - CPF: 559.281.451-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Ação de Indenização por Danos Materiais. Alteração de Configuração de Caminhão. Divergência Entre o que consta no Documento e o Veículo. Necessidade de Retificação Documental. Obrigação de Modificação Física não Demonstrada. Improcedência do Pedido. Sentença mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou improcedente pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual se discutiu a responsabilidade de fornecedores em razão da divergência entre a configuração física de um caminhão (6x2) e a anotação documental (8x2), fato que levou o Autor a incluir um quarto eixo no veículo e pedir reparação de danos materiais decorrentes da adaptação.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a configuração física do caminhão e a documentação veicular impunha ao consumidor a obrigação de alterar o veículo; (ii) estabelecer se houve danos materiais indenizáveis em decorrência da modificação no chassi do caminhão.

III.
Razões de Decidir

3. A mera existência de erro documental referente à configuração do veículo não impõe ao consumidor a obrigação de promover alterações físicas no bem, pois é possível a simples correção administrativa do documento nos órgãos de trânsito competentes.

4. A decisão voluntária do consumidor de incluir um quarto eixo, sem esgotar as alternativas administrativas disponíveis, não caracteriza inadimplemento do fornecedor, nem gera direito à indenização.

5. A inclusão de um quarto eixo, apesar de desnecessária, resultou em benefício econômico ao veículo, pois ampliou sua capacidade de carga, o que afasta a tese de prejuízo material.

6. As perfurações no chassi, indicadas como falhas, configuram procedimentos técnicos usuais em conformidade com normas de engenharia e não comprovam a existência de dano ou depreciação do bem.

7. Inexistente prova técnica idônea que demonstre a efetiva depreciação do veículo e seu nexo causal com a conduta das rés, não há falar em responsabilidade civil.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A divergência entre a configuração física do veículo e o registro documental autoriza a correção administrativa sem necessidade de alteração física no bem. 2. A realização voluntária de modificações estruturais que resultem em benefício econômico ao consumidor afasta o dever de indenizar pelos fornecedores. 3. A falta de prova técnica de depreciação do veículo e de nexo causal com a conduta do fornecedor impede a responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 20, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008052-40.2012.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivanir José Gabriel
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada
e
BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda
.

O Juiz concluiu como improcedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% (um por cento) do valor da causa, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, ao contrário do que concluiu o Juiz singular, a necessidade de inclusão do quarto eixo não decorreu de uma opção sua, mas sim da falha na prestação dos serviços das Apeladas, que homologaram incorretamente o veículo como sendo do tipo 8x2, e não 6x2, como contratado.

Alega que tal erro o obrigou a adaptar o veículo, e lhe causou prejuízo no montante de R$ 31.172,00 (trinta e um mil, cento e setenta e dois reais).

Argumenta, ainda, que o chassi do caminhão retornou da modificação com diversas perfurações, resultando em depreciação do bem.

Defende que a sentença contraria a prova dos autos, especialmente o depoimento da testemunha Reinaldo César Dalastra, vendedor do caminhão, que confirmou o erro cometido pelas Apeladas e as falhas no serviço de modificação.

Rebate a credibilidade atribuída pelo Juízo à testemunha arrolada pela Apelada, Rubens Monteiro da Silva. Afirma que a testemunha sequer participou dos fatos controvertidos.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 267560111.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Recorrente
Ivanir José Gabriel
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada e BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda
. e, em síntese, alegou que adquiriu, da primeira Ré, um caminhão VW Constellation, modelo 25370, ano/modelo 2010, cor branca, com a adequação de entre eixos (6x2).

Afirmou que o veículo foi direcionado para a segunda Requerida para realizar o serviço de alongamento de chassi.

Sustentou que, embora tenha solicitado a configuração 6x2,
“o documento do veículo saiu homologado como sendo eixo 8x2”
, divergindo do contratado, o que o obrigou a incluir um quarto eixo para que pudesse efetuar o devido registro e licenciamento do caminhão nos órgãos de trânsito competentes.

Afirmou que, para tal adaptação, despendeu o montante de R$ 31.172,00 (trinta e um mil, cento e setenta e dois reais).

Aduziu, ainda, que o serviço de modificação realizado apresentou falhas, notadamente diversas perfurações no chassi, que comprometeu a estrutura do veículo e acarretou sua depreciação.

Diante dos fatos narrados, requereu a condenação das empresas Requeridas ao pagamento do valor despendido para a inclusão do quarto eixo, e indenização pelos danos materiais decorrentes da desvalorização do veículo.

Na peça defensiva, a Requerida BMB Mode Center Indústria e Comércio e Serviços Ltda. arguiu preliminar de incompetência relativa e, no mérito, sustentou que o erro na indicação dos eixos do caminhão poderia ser corrigido administrativamente, com a retificação do documento; contudo, o Autor optou pela inclusão de mais um eixo, o que resultou em benefício econômico.

Por sua vez, a empresa M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. alegou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu que o veículo foi entregue conforme contratado (6x2), mas que houve erro material na nota fiscal (8x2), passível de simples retificação. Aduziu que o Autor, ao invés de corrigir a documento, optou por incluir o quarto eixo, trazendo-lhe vantagens.

Argumentou que a existência de perfurações no chassi decorre de procedimentos técnicos usuais e imputou ao Autor conduta de má-fé, pleiteando sua exclusão do polo passivo ou a improcedência da demanda, com condenação em multa por litigância de má-fé.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% (um por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, interpôs este Recurso no qual insiste que foi compelido a adequar o veículo às características descritas no documento para regularizar o registro no DETRAN.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se a divergência constatada entre o caminhão adquirido (6x2) e a anotação incorreta no documento do veículo (8x2) poderia, por si só, impor ao consumidor a obrigatoriedade de promover alteração estrutural no veículo, mediante a adição de um quarto eixo, ensejando, assim, a responsabilidade civil das empresas fornecedoras pelos custos decorrentes dessa modificação, bem como por eventuais danos materiais oriundos de supostas falhas no chassi do caminhão.

Da análise dos autos, observa-se que a alegação do Apelante de que foi compelido a alterar as características do caminhão para adequá-lo ao documento expedido não se confirma de forma inequívoca.

Não há dúvida de que existia divergência entre o caminhão e o documento; todavia, é inconteste que existia, também, a possibilidade de solução administrativa, mediante simples retificação do documento no órgão de trânsito competente, alternativa que não foi buscada pelo Apelante antes de modificar o caminhão.

A existência de erro meramente material no documento, consubstanciado na indicação equivocada do modelo 8x2, não obriga o consumidor a adaptar fisicamente o bem.

Ao contrário, a solução adequada, prevista e amparada pela legislação de trânsito e pelo Código de Defesa do Consumidor, é a correção do documento nos órgãos competentes, mediante simples procedimento administrativo, sem necessidade de intervenção material no objeto do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 20, inciso I, preconiza o direito do fornecedor de corrigir, sem ônus para o consumidor, eventuais falhas na prestação de serviço, antes que se configure o inadimplemento definitivo ou o direito à rescisão ou indenização.

Ao decidir, por sua exclusiva conveniência, alterar fisicamente o caminhão, o Apelante extrapolou os limites da reparação prevista no sistema protetivo do consumidor.

É assente na jurisprudência que o consumidor não pode agravar seu próprio dano e, posteriormente, exigir reparação integral de despesas que poderiam ter sido evitadas com comportamento diligente e razoável (princípio da mitigação dos prejuízos).

Importante destacar que a modificação promovida no veículo, consistente na adição de um quarto eixo, apesar de ser desnecessária, gerou benefício econômico ao Apelante, já que conferiu ao veículo maior capacidade de carga e, por conseguinte, potencial incremento no seu valor de mercado.

Vale ressaltar ainda que, apesar das testemunhas Reinaldo César Dalastra e Moisés Costa da Silva relatarem que o chassi do caminhão apresentava perfurações e que, de fato, houve a adaptação no veículo, o conjunto probatório não evidencia de forma concreta que tais circunstâncias tenham ocasionado desvalorização do bem ou prejuízo patrimonial ao Apelante.

Ao contrário, extrai-se do depoimento da testemunha Rubens Monteiro da Silva, especialista técnico em montagem e manutenção de chassis, que as perfurações no chassi são necessárias para dar flexibilidade na peça que recebe impacto direto.

A testemunha afirmou que:

(...) não trabalhava na empresa na época. Sobre os furos, por sua formação, aduziu que são feitos devido a uma norma de engenharia, da ISO. Faz isso para melhorar a flexibilidade do chassi
. É uma norma até nos veículos recentes, não vem com furos aleatórios, são furos trabalhados de acordo com a engenharia.
A maioria dos furos, provavelmente não foram feitos pela BMB, já é de fábrica.
É norma da ISO para assegurar ou atestar a qualidade do chassi, a flexibilidade
. O que veio diferente, não está muito claro, ele teve que alongar o veículo. Para isso ele vai ter que mudar suporte fixações. Nos autos, tem um projeto técnico da BMB, homologado e aprovado pelo engenheiro qualificado. (...)
A adição de um eixo tende a melhorar a capacidade de carga do veículo
(...). (sem destaques no original)

Assim, sem prova técnica idônea que estabeleça a existência de depreciação do caminhão em razão das alterações realizadas, não se pode imputar às Apeladas o dever de indenizar.

Com efeito, o ônus de provar o alegado dano material e seu nexo causal com a conduta das Apeladas incumbia ao Autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e não se desincumbiu.

Ademais, a venda do caminhão, realizada no curso do processo sem comunicação ao Juízo, e a consequente frustração da prova pericial já deferida, corroboram a conclusão de que o Recorrente agiu de modo incompatível com o princípio da boa-fé processual, motivo pelo qual mantenho a condenação por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025